Tribunal: TJSP
Processo: 2010965-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Erro material configurado. No mais, a pretensão é meramente infringente. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIdos, sem efeito modificativo.